Tribunal: TJPA
Processo: 0801894-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801894-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: WESLY DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório
. prisão preventiva. crime do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

alegada negativa de autoria e ausência de indícios suficientes.
descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.
alegação de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar e desnecessidade da medida extrema. improcedência. decreto preventivo devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do writ;

2.

A teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima;

3.

Observa-se,
in casu
, que o juízo
a quo
ao decretar a custódia preventiva, fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, haja vista os depoimentos das testemunhas, vítima e própria confissão do acusado perante a autoridade policial, além do fato de ter sido encontrado com os pertences da vítima. Ressaltou a gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade do coacto, o qual munido de arma de fogo, teria, inclusive, efetuado dois disparos. Ademais, a vítima reconheceu o paciente como autor do delito, e afirmou que ele portava a arma de fogo e efetuou os disparos;

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nesta parte,
denegar a Ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pela Exmo. Des. Leonan Cruz.

Belém. (PA),
12
de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Wesly da Silva Santos
, acusado da prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

O impetrante afirma que o coacto foi preso em flagrante no dia
24/01/2020,
tendo sua custódia sido convertida em preventiva,

e encontra-se sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma: a) negativa de autoria; b) ausência dos requisitos que autorizam a custódia extrema; c) carência de fundamentação do decreto prisional; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas (ID nº 2868533 e nº 2872178). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 2880591).

É o relatório.

VOTO

Narra a peça acusatória que
, no dia 24/01/2020, no município de Altamira,
o coacto juntamente com outro agente, a bordo de uma motocicleta, anunciou o assalto e subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima Ricardo Rocha dos Santos, motorista de aplicativo, valendo-se de grave ameaça com emprego de arma de fogo. Após subtraírem a res furtiva, efetuaram disparos com a arma de fogo e empreenderam fuga. A polícia militar foi acionada e empreendeu diligências, conseguindo localizar o paciente, o qual indicou o local onde teria escondido os demais objetos. A vítima reconheceu o denunciado e afirmou que ele portava a arma de fogo usada durante a ação criminosa. A denúncia foi oferecida, em 11/02/20, imputando-lhe a prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, e recebida no dia 20/02/20. De acordo com as informações prestadas pelo juízo
a quo
, o
procedimento encontra-se aguardando audiência de instrução e julgamento, que havia sido designada para o dia 22.04.2020.
Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível nessa via o enfrentamento de alegações como negativa de autoria ou insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados.

Observa-se,
in casu
, que o juízo
a quo
ao decretar a custódia preventiva, fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, haja vista os depoimentos das testemunhas, vítima e própria confissão do acusado perante a autoridade policial, além
do fato de ter sido encontrado com os pertences da vítima. Ressaltou a gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade do coacto, o qual munido de arma de fogo, teria, inclusive, efetuado dois disparos. Ademais, a vítima reconheceu o paciente como autor do delito, e afirmou que ele portava a arma de fogo e efetuou os disparos.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que lhe é imputada, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. No mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou
demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta consistente em crimes de roubo contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo
, utilizando veículo roubado, tendo sido capturado na posse de diversos objetos aparentemente provenientes de crimes contra o patrimônio. Elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada.

2. Esta Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Recurso em habeas corpus desprovido.” (grifo nosso). (RHC 77.949/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017
).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2020